Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711897-88.2023.8.07.0007 RECORRENTES: REDE CASARÃO CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAIS LTDA E OSMAR CARVALHO CORREIA RECORRIDO: WANDERLEY PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os a indenizar o autor pelos danos morais sofridos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se os danos causados decorreram diretamente da conduta dos réus e se houve excesso na fixação dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença criminal condenatória vincula o juízo cível de forma absoluta, não mais se podendo questionar sobre a existência e autoria do fato. Entre os efeitos da sentença criminal, o Código Penal estabelece o de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP). 4. A prática de crime de tortura contra o apelado ofende de forma direta seus direitos de personalidade atinentes à esfera da integridade física, psicológica e moral. Nesse contexto, impera reconhecer que os danos extrapatrimoniais ressaem inexoravelmente demonstrados, posto que afloram in re ipsa, sendo incontestáveis a dor, angústia, constrangimento e abalo psicológico vivenciado pela vítima, diante da situação narrada. 5. Em relação ao valor devido a título de compensação, entendo que o valor fixado na sentença se encontra em consonância com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, consideradas as condições econômicas das partes e a extensão e a gravidade dos danos, não merecendo reparos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 935 do Código Civil, defendendo que a condenação cível ignorou a absolvição do crime de estupro na esfera criminal. Sustentam ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao permitir que a indenização seja fixada com base em premissa fática afastada pela instância penal. Apontam que a indenização gera bis in idem axiológico e injustiça manifesta; b) artigo 944 do Código Civil, argumentando que houve excesso na fixação dos danos morais; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, indicando a ausência de comprovação da extensão do dano moral. Expõem que a era alegação de sofrimento, sem a devida comprovação da intensidade das consequências concretas para a vítima, ou de elementos objetivos que justifiquem a indenização de R$ 150.000,00, não pode ser suficiente para uma condenação elevada. Suscitam, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 935 do Código Civil, Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71129696): Conforme ressaltado pela sentença, as agressões ocasionaram a desfiguração do rosto da vítima, trauma nos ossos da face, fratura no assoalho da órbita do olho direito, bem como lesões em seu ânus, em razão de os agressores terem introduzido uma vassoura no ânus da vítima por diversas vezes. A narrativa dos fatos evidencia, por si só, a gravidade dos danos causados, sendo que a absolvição do apelante do crime de estupro em nada impacta a fixação dos danos morais, uma vez que tal circunstância já foi devidamente considerada pelo magistrado sentenciante, que ressaltou que ainda que o réu tenha sido absolvido do crime de estupro, tal fato ocorreu porque não se constatou que a introdução o cabo de vassoura no ânus do autor ocorreu para satisfação da lascívia do réu Osmar, mas sim com a finalidade de tortura. De fato, a diferenciação somente se mostra relevante do ponto de vista penal, mas não exime o réu da responsabilidade civil pelos atos praticados. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 944 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e de fixação dos honorários recursais, embora esteja este último previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015